Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício de id 20218012, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar a titularidade do credor de honorários de RODRIGO MARCAL ROCHA para ESCRITÓRIO SILVÉRIO MARÇAL ADVOCACIA, CNPJ 97521.342/0001-00. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor pelo prazo de 10 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para ciência acerca da presente retificação e apresentação dos cálculos levando-se em consideração o novo titular da verba honorária. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto